Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-49.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019593-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), PEDRO FIDELI DE SOUZA SANTOS - CPF: 064.754.231-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VINICIUS TORRES - CPF: 063.429.971-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ASSIS DE PINHO - CPF: 040.381.731-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019593-49.2022.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO FIDELI DE SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI, ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART.
155, §1º, §4º, INCISOS I E IV, ART. 288, ART. 330, E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ALUSÕES GENÉRICAS À GRAVIDADE DO DELITO – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos do caso concreto, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

“A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente”
(STJ, HC n. 707.882/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pedro Fideli de Souza Santos
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1
030667-94.2022.8.11.0002.

Em suas razões assevera que: 1) em 21-9-2022 foi preso, em flagrante delito, “
por supostamente ter praticado os
crimes previstos nos artigos 155, §1º, §4º, incisos I e IV, art. 288, art. 330, art. 329, todos do Código Penal
” (sic); 2) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 3) “
o crime de furto, mesmo sendo qualificado, não fere a integridade física, e muito menos psicológica das vítimas
” (sic); 4) a condenação anterior pelo crime de tráfico privilegiado, cuja pena foi convertida em restritiva de direitos, não justifica a prisão cautelar; 4) “
o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito, portanto não oferece risco à ordem pública
” (sic); 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id.145043697 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.
145078154 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (id. 145607190 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 148090168 - pág. 1-9).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Civil investigava o furto ocorrido em 21-9-2022, na empresa Mineração Manah, e recebeu informações “
de um colaborador que não quis declinar a identidade por temer represálias, [...] que os autores do furto se tratavam de Pedro Fideli de Souza santos, Fernando Assis de Pinho e Márcio Vinicius Torres, declinando que integram uma associação criminosa cujo líder é Fernando de Pinho, o qual recrutou os executores, forneceu todo apoio logístico para a prática do furto (levando os comparsas ao local do crime e permanecendo do lado de fora, no veículo, dando voltas pela quadra, monitorando o local, para avisar, acaso alguma viatura se aproximasse)”
(sic).

Os envolvidos foram presos em seguida.

No interrogatório, “
Márcio Vinicius Torres [...]
confessou que praticou o furto em concurso com Fernando Assis de Pinho e Pedro Fideli de Souza Santos, alegando que, ao todo estavam em cinco homens, mas que não conhece os outros dois comparsas, pois foi o conduzido Fernando de Pinho quem os recrutou
” (sic).

Consta ainda que, na residência do paciente,
“
a equipe apreendeu, parte dos produtos furtados da empresa vítima: computador da marca Dell, monitor da marca AOC e monitor

da marca LG, além de uma ferramenta tipo alicate corta vergalhão, comumente utilizado para arrombar as empresas, máquina de passar cartão nova, uma CPU e outros monitores”
(sic) (Id. 145043698 - pág. 9-10– investigador Fábio Gomes Teles).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine,
a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial (Id.
145043698 - pág. 86-88) e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, conforme registra o trecho transcrito:

[...]

Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda algum dos requisitos previstos no artigo 313, do Código de Processo Penal, devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência ou se existe dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito, de indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (fumus comissi delict).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada (periculum in libertatis).

No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, a pena cominada ao delito, em tese praticado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito (boletim de ocorrência e termo de apreensão) está provada e há indícios de autoria (depoimentos das testemunhas e confissão do autuado) bastante a justificar a prisão como foi feita.

A lei pune com maior rigor condutas como descritas nestes autos, em razão do maior perigo a que fica exposta a sociedade quando o crime é assim praticado, por restar demonstrada a maior periculosidade dos agentes e o absoluto menosprezo pela sociedade e pela integridade física, psicológica e até pela vida das pessoas, donde resulta a necessidade de segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública.

Assim, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso in concreto, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os Flagrados de continuar com seu intento criminoso.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos

311, 312 e 313 do CPP
, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIO VINICIUS TORRES, PEDRO FIDELI DE SOUZA SANTOS e FERNANDO ASSIS DE PINHO, já qualificado nos autos. [...]
(Id.
145043698 - pág. 111-112).

Como se observa
,
o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria, que os crimes imputados ao paciente são graves e devem ser punidos “
com maior rigor [...], em razão do maior perigo a que fica exposta a sociedade
” (sic).

Não se extrai do
decisum
nenhuma circunstância concreta que legitime a medida extrema.

De fato, ao compulsar os autos não identifico o diferencial que justifica a segregação cautelar.

Apesar da expressividade da
res furtiva
– que consistiu em
20 (vinte) pneus, marcas: Firestone, Dre e Goodyear, 01 (um) drone DJI mini 3, 01 (um) note book Dell, cor preto, 01 (um) computador marca DELL acoplado com CPU, 01 (um) aparelho de televisão, LCD, marca Philco, 39 polegadas, 01 (um) monitor marca AOC e 01 (um) monitor marca LG junto com uma CPU, avaliados em R$ 110.000,00 (dento e dez mil reais) – a conduta não foi praticada com ameaça ou violência contra a pessoa.

Também não há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade, poderia cometer novos delitos.

Não desconheço que, em desfavor de Pedro, consta o executivo de pena n. 2001022-18.2021.811.0042, referente à condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), ocorrido em 23-6-2017, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direito (SEEU – movimento 1.2 – pág. 13-30).

Apesar de grave, a anotação não basta para recolhê-lo cautelarmente ao cárcere, notadamente porque se refere a fato ocorrido há, aproximadamente, 5 (cinco) anos, sem que haja outros registros desabonadores no período.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.. LIMINAR RATIFICADA.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente.

2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada
. (STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta apta a justificar a necessidade, adequação e a imprescindibilidade da medida extrema. Consta apenas que o paciente foi encontrado na posse de três objetos alheios (painel frontal de um som automotivo, um par de chinelo e uma caixa de máscaras), subtraídos de um veículo que estava fechado, porém não trancado, em via pública; e que possui diversas condenações criminais. Não há modus operandi excepcional (delito cometido sem violência ou grave ameaça) e a reincidência, por si só, notadamente diante do cenário de pandemia que estavamos vivendo, não justifica a prisão preventiva. Constrangimento ilegal configurado.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, sob a imposição de medidas cautelares, a critério do Juízo de primeiro grau
. (STJ, HC n. 618.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Posto isto,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
e substituo a prisão cautelar imposta ao paciente
pelas seguintes restrições:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito;

f)

Não manter contanto com os corréus, testemunhas ou informantes do processo.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Pedro Fideli de Souza Santos,
que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outro motivo.

O paciente deverá ser advertido expressamente quanto às medidas cautelares impostas, e a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022